Tribunal: TJPA
Processo: 0003786-14.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003786-14.2016.8.14.0006

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SIVAL BARROS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
movida contra o apelante por
SIVAL BARROS CARVALHO,
em razão do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (Id. 2904816), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando abusiva a cláusula 5 da cédula de crédito bancário objeto da lide.

Nas razões recursais (Id. 2904819),

a apelante alega, em suma, a legalidade da comissão de permanência, afirmando que a comissão de permanência bem como a multa contratualmente estabelecida entre as partes tem inteira prevalência, porque eleita pelas partes e sua incidência não cumula com outra qualquer correção, pois quando o devedor incide em mora é que se pratica a comissão de permanência.

Não houve apresentação de contrarrazões ao apelo, conforme certidão de ID. 2904819, fl. 11.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

O exame do apelo se restringirá às questões impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante ensina a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 381/STJ - “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Adianto que não assiste razão ao Apelante.

É legal a cláusula contratual que estabelece a comissão de permanência em caso de inadimplemento de obrigações bancárias. A abusividade só se apresenta quando se prevê a possibilidade da sua cobrança cumulada com correção monetária (Súmula nº 30 do STJ), juros remuneratórios (Súmula nº 296 do STJ), juros de mora e/ou multa moratória (AgRg no REsp nº 1093000/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 08/02/2011).

Esse entendimento foi consolidado pela Súmula nº 472 do C. STJ:

"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

E para afastar dúvidas, a mesma Corte Superior ainda explicitou a inteligência da referida súmula, assinalando:

"Com o vencimento do mútuo bancário, o devedor responderá exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendida como juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade, acrescidos de juros de mora e de multa contratual) sem cumulação com correção monetária (Recursos Especiais repetitivos n. 1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ” (STJ, AgRg no AREsp nº 39.138-RS, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. em 06/08/2013).

“É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (...)” (STJ, AgRg no AREsp nº 304.154-MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 14/05/2013).

No contrato firmado entre as partes, consta a seguinte previsão na cláusula de nº 5 (ID. 2904711, fl. 25):

“[...] 5.
Em caso de mora
no pagamento de quaisquer valores devidos nos termos desta Cédula, inclusive principal ou juros, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas da presente, incidirão sobre o saldo devedor devidamente atualizado os seguintes encargos:

I) juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês;

II) comissão de permanência à taxa de mercado, nunca inferior aos encargos pactuados nesta Cédula;

III) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o montante do débito e encargos;
[...]” (destaquei)

À luz dos ensinamentos preceituados pela C. Corte Superior, abusiva tal estipulação. Tal cláusula é ilícita.

O encargo deverá ser exigido isoladamente, sem ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“AÇÃO REVISIONAL - Contrato de financiamento de veículo - Cabimento de juros capitalizados a partir da edição da MP n. 1963-17/2000 - Impossibilidade da comissão de permanência ser cumulada com juros de mora e multa - Reforma parcial tão somente para consignar que a comissão de permanência seja limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios pactuados - Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0004392-33.2010.8.26.0066, Rel. Des. Achile Alesina, j. em 30/09/2014).

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (...) Comissão de permanência Cumulação com multa, correção monetária e juros Impossibilidade Admissível sua cobrança, desde que isolada e limitada à somatória dos juros remuneratórios e moratórios contratados Aplicação das teses consolidadas no REsp 1.050.114/RS e das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do C. STJ Sentença parcialmente modificada (...)” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1071437- 90.2014.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 28/11/2019).

“CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. É descabida a cobrança de juros moratórios e de multa cumulados com a cobrança de comissão de permanência. 2. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1017913-13.2015.8.26.0564 , Rel. Des. Artur Marques, j. em 02/08/2016).

No tocante à questão da efetiva cobrança, ou não, da comissão de permanência cumulada a outros encargos da mora, tal tema deverá ser dirimido na fase de cumprimento de sentença, já que se trata de matéria correlatada à execução do julgado.

O fato é que a cláusula impugnada é abusiva e deve ser declarada ilícita.

Competirá à parte autora/apelada, na fase oportuna, demonstrar que houve a cobrança dos encargos abusivos e ter o direito à repetição simples dos valores pagos a maior, permitida a compensação com eventuais parcelas em aberto pela instituição financeira.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença que declarou nula a cláusula 5 da cédula de crédito bancário objeto da lide, devendo ser restituídos ao Apelante os valores eventualmente pagos a maior.

Diante do exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12% do valor da causa.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024